Tribunal: STF
Processo: HC 123230
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL MILITAR. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM. INDULTO. ART. 1º, INCISO XIII, DO DECRETO N.º 8.172/2013. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO PENA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA.



    1. Na dicção do art. 1º, XIII, do Decreto 8.172/2013 concede-se o indulto aos condenados “a pena privativa de liberdade, desde que substituída por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou ainda beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2013, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes”.



    2. A suspensão condicional não tem natureza jurídica de pena, mas de suspensão da execução da pena privativa de liberdade. Precedentes. 



    3. Cumprimento do período de prova do sursis não atende ao requisito objetivo expressamente estabelecido no art. 1º, XIII, da Lei 8.712/2013, motivo pelo qual o paciente não faz jus ao benefício do indulto requerido, tampouco viável o reconhecimento da extinção de punibilidade da pena.



    4. Inobservância, na hipótese, de requisito objetivo – cumprimento de um quarto da pena privativa de liberdade.



    5. Ordem denegada.